Tribunal: STF
Processo: RE 961550
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LOCAIS – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Colho do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:
    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA. EXERCÍCIO DE 2000 E 2001. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO A PARTIR DA JUNTADA DO MANDADO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 28/99. FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA ÚNICA. CONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DOS LANÇAMENTOS DAS TAXAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TAXA DE COLETA DE LIXO . CONSTITUCIONALIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 
    […]
    Conforme veremos a seguir não há que se falar em nulidade, pois não houve aplicação de alíquota progressiva. No entanto, como é sabido, caso houvesse qualquer inconstitucionalidade, o imposto é indiscutivelmente devido, e em prol da efetividade não se pode entender que o lançamento do mesmo é totalmente nulo, deixando o contribuinte de fazer qualquer recolhimento à Municipalidade. 
    […]
    Destarte, infere-se que a aplicação de alíquotas diferenciadas do IPTU somente seria permitida para o fim extrafiscal de dar efetividade ao princípio da função social da propriedade. 
    No exercício de 2001 não há que se falar em progressividade do IPTU. 
    Isso porque no mencionado exercício entrou em vigor a Lei Complementar 28/99, que conferiu a seguinte redação ao art. 20 da Lei Municipal 6.202/80: 
    "Art. 20. A alíquota do Imposto Imobiliário é de 3,00% (três por cento). 
    § 1°. Salvo o disposto no § 2° deste artigo, o imposto não poderá sofrer acréscimo superior à somatória dos valores do imposto e das taxas de iluminação pública e de limpeza e conservação lançados no exercício anterior, atualizados monetariamente em função das variações do poder aquisitivo da moeda nacional. 
    § 2°. A apuração do imposto relativo a imóveis que sofreram alterações em suas características, mesmo decorrentes de benefícios, será efetuada de forma que o resultado seja similar a de outros imóveis nas mesmas condições".
    […]
     Na realidade, a limitação que essa lei impôs ao valor do imposto referente ao exercício de 2000 (com base no que se cobrou em anos anteriores, mais correção monetária) não implica em disfarce do sistema progressivo, mas em uma forma de não se permitir uma abrupta elevação dos impostos.
    […]
    Destarte, tenho que a disposição do art. 20, § 1°, da lei representa apenas um limitador em favor do contribuinte, de forma a diminuir o impacto financeiro da nova alíquota aprovada (3%).
    Caso não houvesse tal limitação, todos os contribuintes, inclusive aqueles cujos imóveis se submetiam a alíquotas menores (que variavam de 0,2% a 3%, de acordo com a Lei 6.202/80) deveriam pagar o IPTU pela alíquota legal de 3%. 
     […]
    E a Lei Complementar Municipal 28/99 teve o claro objetivo de fazer com que os pobres não venham a pagar o tributo, enquanto os mais ricos sejam obrigados a pagar a alíquota única de 3%. 
    No extraordinário, o recorrente sublinha violação aos artigos 145, § 1º, 156, § 1º, e 182, parágrafos 2º e 4º, da Constituição Federal. Aponta a inconstitucionalidade da Lei Complementar municipal nº 28/1999, no que, segundo sustenta, mantida a progressividade das alíquotas para o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana – IPTU, considerado período anterior à Emenda Constitucional nº 29/2000. Conforme discorre, a despeito de estabelecer alíquota linear, a legislação municipal revela base de cálculo progressiva, vinculada ao exercício anterior. Requer seja declarada a nulidade dos lançamentos efetuados.
    2. Da leitura do acórdão impugnado mediante o extraordinário depreende-se, a mais não poder, que o Tribunal de origem julgou a apelação a partir de interpretação conferida a normas locais. Procedeu à análise da Lei Complementar municipal nº 28/1999 e Lei Municipal 6.202/1980. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência – verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário -, o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito da Turma Recursal.
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator